Tribunal: TJES
Processo: 0004830-32.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004830-32.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA REGINA ORTOLANI MANTOVANELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA/INVALIDADE DE NOTIFICAÇÕES. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ARGUIÇÃO DE REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES NO ENDEREÇO CADASTRADO DO AUTOR, COM INDICAÇÃO DE AR (AVISO DE RECEBIMENTO) E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA TEMPESTIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VERIFICADA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Lucia Regina Ortoloni em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Sustenta a autora, em apertada síntese, que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo para a suspensão do seu direito de dirigir, do qual não foi notificado dentro do prazo legal.Requer, ao final, que a demanda seja obrigada a renovar a documentação do veículo sem que seja necessário o pagamento da multa; que seja efetuado o cancelamento da multa no valor de R$ 928,00 bem como a anulação da suspensão de sua CNH..

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 86182323.

3. O Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença.

4. A celeuma recursal reside na análise da regularidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), especificamente no que tange à validade e comprovação das notificações de instauração e penalidade. A Sentença recorrida, incorreu em erro ao julgar procedente o pedido autoral por concluir que o DETRAN/ES "não logrou êxito em demonstrar a notificação no prazo legal".

5. O artigo 282, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o devido processo legal (art. 5º LV, da Constituição Federal) impõem a necessidade de notificação do autuado. O Recorrente, em suas razões, comprovou a expedição e entrega das notificações de abertura e penalidade, conforme os seguintes elementos documentais acostados aos autos (fls. 31-32 dos autos físicos digitalizados): Notificação de Abertura: Expedida, entregue pela ECT, com registro de AR (DT602129911BR) e data de recebimento em 21/06/2019. Notificação de Penalidade: Expedida, entregue pela ECT, com registro de AR (DT602374537BR) e data de recebimento em 08/11/2019. Ambas foram enviadas ao endereço constante no cadastro da Recorrida. A legislação de trânsito e a doutrina consideram válida a notificação encaminhada ao endereço constante do registro ou prontuário do condutor, conforme o Art. 282 do CTB.

6. Ademais, e mais importante, o próprio Recorrente demonstrou que a parte autora apresentou Defesa Prévia em 01/07/2019, dentro do prazo final de 08/07/2019. A interposição tempestiva da defesa administrativa constitui um fator de ciência inequívoca da parte autora quanto à instauração do processo, suprindo qualquer eventual vício formal que pudesse ser alegado na notificação inicial. Houve, inequivocamente, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

7. Sendo assim, as provas apresentadas pelo DETRAN/ES (comprovante de entrega das notificações e, principalmente, o protocolo de defesa administrativa tempestiva) são suficientes para demonstrar a regularidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), conforme exigido pela lei. Diante do exposto, o voto é no sentido de reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para, reformando a Sentença recorrida, julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

9. Sem custas e honorários, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/09.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)